Tribunal: TJES
Processo: 5006913-52.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-52.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES e outros

APELADO: KLEBER SILOTE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE PROFESSOR. VALIDADE DO CERTIFICADO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IRREGULARIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, prevê como formação mínima de docentes a conclusão de curso de nível superior em licenciatura plena ou pedagogia, e ainda, por meio de complementação pedagógica para graduados não licenciados.

2. Os referidos programas especiais de formação pedagógica são destinados aos portadores de diploma de nível superior que pretendem obter uma habilitação equivalente à licenciatura, para, com isso, poderem lecionar.

3. É inadmissível o reconhecimento do certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa, ou seja, não relacionada à habilitação que o mesmo pretendia.

4. Os programas especiais de complementação pedagógica podem ser ofertados independentemente de prévia autorização do MEC, desde que por meio de instituições de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina.

5. Configura-se possível a cessação prematura do contrato temporário, em razão do exercício do poder-dever de autotutela da Administração, a qual prescinde de “
prévio procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016003, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017).

6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5006913-52.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : LUIZ COLNAGO NETO.

RECORRIDO : KLEBER SILOTE.

ADVOGADA : EDILENE FRANCISCO BRAW.

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que, no Mandado de Segurança impetrado por KLEBER SILOTE, concedeu-lhe a segurança, para determinar a reintegração do Impetrante ao exercício do cargo temporário de Professor de Educação Física, nos termos do edital nº 30/2021.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em síntese, que (i) embora não se tenha observado nenhuma irregularidade durante a assinatura do contrato, isso não retira a irregularidade do documento apresentado no concurso regido pelo edital nº 30/2021; (ii) o certificado do Programa Especial de Formação de Docentes Habilitação em “Educação Física”, apresentado pelo candidato, é irregular, porque a instituição de ensino que o emitiu (Faculdade Mário Schemberg) não possui registro de oferta do programa.

Pois bem.

A controvérsia está relacionada à rescisão do contrato temporário do Impetrante no cargo de Professor de Educação Física, decorrente do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 30/2021, com fundamento na irregularidade do Certificado do Programa Especial de Docentes – Habilitação em Educação Física, apresentado pelo Impetrante.

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que, apesar do caráter temporário e precário da contratação por designação temporária, e da legitimidade da dispensa
ad nutum
do servidor público designado para exercer função pública sob esse título, aplica-se, ao presente caso, a teoria dos motivos determinantes.

Na esteira da jurisprudência do c. STJ, “
a
teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação
”. (AgInt no RMS n. 62.372/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Considerando, pois, que a dispensa do Impetrante/Recorrido foi motivada na suposta irregularidade do certificado de formação pedagógica apresentado pelo candidato, em decorrência da ausência de registro de oferta do programa no MEC pela instituição de ensino que o emitiu (Faculdade Mário Schemberg), é possível a análise de legalidade do ato.

Com efeito, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, prevê como formação mínima de docentes a conclusão de curso de nível superior em licenciatura plena ou pedagogia, e ainda, por meio de complementação pedagógica para graduados não licenciados.

De acordo com a Resolução nº 02/97 e a Resolução nº 02/15, do Conselho Nacional de Educação, a formação de docentes será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e em programas especiais de formação pedagógica.

Os referidos programas especiais de formação pedagógica são destinados aos portadores de diploma de nível superior que pretendem obter uma habilitação equivalente à licenciatura, para, com isso, poderem lecionar.

E, consoante as mencionadas Resoluções, os programas em apreço podem ser ofertados independentemente de prévia autorização do MEC, por meio de instituições de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina.

Além disso, o curso de complementação pedagógica deve ser compatível com a formação do graduado e a habilitação pretendida. Assim, é inadmissível o reconhecimento do certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa, ou seja, não relacionada à habilitação que o mesmo pretendia.

Nessa linha, dispõem o art. 7º, da Resolução nº 02/97 e o art. 14, da Resolução nº 02/15, do CNE, a saber:

Art. 7º - O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º - Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º - Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

[...] § 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

No caso dos autos, não é possível aferir prova inequívoca do direito líquido e certo do Impetrante, quanto à regularidade do certificado apresentado.

Em primeiro lugar, porque não há prova nos autos que revele que o Impetrante possua graduação na mesma área de estudos que pretendia lecionar, isto é, Educação Física.

Em segundo lugar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO acostou prova de que a entidade IESES, na qual o Impetrante realizou o programa especial de formação pedagógica, não é Instituição de Ensino Superior – IES credenciada ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos superiores, não podendo emitir certificados/diplomas.

Ainda, a entidade também não possuía registro como mantida ou mantenedora da Faculdade Mário Schenberg (FMS), que, da mesma maneira, não tinha autorização para funcionar na modalidade EAD (ensino a distância), conforme documento emitido pelo Ministério da Educação (MEC) em consulta formulada pela SEDU/ES (ID 5626094 a ID 5626098).

Desse modo, não há como afastar a irregularidade do certificado apresentado pelo Impetrante, ao menos em sede de mandado de segurança.

Por fim, configura-se possível a cessação prematura do contrato temporário, em razão do exercício do poder-dever de autotutela da Administração, a qual prescinde de “
prévio
procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016003, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)